Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710594-96.2019.8.07.0001 APELANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 APELADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP DESPACHO Na r. decisão de saneamento do processo (id. 14110485), o MM. Juiz deferiu o pedido da autora Associação Alphaville Residencial 2 e 3 (id. 14110471), de substituição do polo ativo, em razão da transferência por sub-rogação dos seus direitos e obrigações decorrentes da presente ação exclusivamente para ASP Assessoria Patrimonial Ltda – ME e Newpred Administradora de Condomínios Ltda – EPP, in verbis: “[...] Através da petição de ID no 44301948 a parte Autora comunicou que transferiu os direitos e obrigações decorrentes da presente ação de forma exclusiva para ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA – ME e NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA, por fim requereu a substituição do pólo ativo da presente ação. Intimada a parte Ré a se manifestar acerca do pedido de substituição, ela manteve-se inerte. Da mesma forma, a parte Ré manteve-se inerte quanto à comprovação da transferência da posse do imóvel ao Sr. Idelcio Ramos. É o relatório. Decido. Trata-se de processo em fase de saneamento. Da substituição processual Defiro o pedido de ID no 44301948. Promova a Secretaria a Substituição Processual, passando a constar no Polo Ativo da ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA – ME, CNPJ 02.873.515/0001.21 e NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA, CNPJ 24.900.297/0001-00. [...]” Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifeste-se a Associação Alphaville Residencial 2 e 3, no prazo de 5 dias, sobre a sua legitimidade para interpor apelação. Brasília - DF, 20 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora